Tribunal: TJBA
Processo: 8062040-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062040-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NOVA COZINHA ALIMENTACAO & SERVICOS LTDA

Advogado(s):ALESSANDRA PRISCILA ALVES DE FARIA MOURA SILVA ARAUJO, JORGE JOSE DE ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES, MÉDICOS E FUNCIONÁRIOS DE HOSPITAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 577.482,00 EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE SUBMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS À ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CONTRATANTE, COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO PARA PAGAMENTO (CLÁUSULAS 3.1, 6.1 E 6.3). COMPROVAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS FORAM REITERADAMENTE ATRASADOS. CIÊNCIA DA CONTRATANTE SOBRE A MORA DEMONSTRADA POR E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES. ATRASO ATRIBUÍVEL A PROCEDIMENTO INTERNO DO HOSPITAL. JUSTIFICATIVA DE ANÁLISE PRÉVIA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PONTUAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-Como mencionado no relatório, cuida-se de Apelação,
ID 63769886
, interposta por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
(Hospital Teresa de Lisieux) contra a sentença,
ID 63769871
, mantida após o julgamento dos embargos de declaração,
ID 63769881
, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança nº 8062040-97.2019.8.05.0001, ajuizada por
NOVA COZINHA ALIMENTAÇÃO & SERVIÇOS LTDA.

2-Na referida decisão, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, homologando-se os cálculos
apresentados, condenando
a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 577.482,00 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), referentes ao atraso no pagamento das faturas do contrato de fornecimento de alimentação no hospital, durante o período contratual de 11/05/2018 a 01/10/2019.

3-Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

4-Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação da Ré ao pagamento dos encargos moratórios, aplicados por causa do atraso no pagamento das faturas perante a autora, ora apelada, nos termos das cláusulas do contrato celebrado entre as partes.

5-No caso em tela, a apelada

celebrou com a apelante, em 11/05/2018, um contrato, tendo como objeto o
“fornecimento de alimentação para pacientes, acompanhantes, médicos e funcionários”
,
ID.63769236, fls. 1
, com valores pré-fixados dos serviços,
ID.63769236, fls. 5
, podendo sofrer reajustes,
ID. 63769236, fls. 6
, e com vigência de 12 (doze) meses. Desse modo, a vigência do primeiro contrato era até 11/05/2019, prorrogável por meio de termo aditivo,
ID.63769236, fls. 7
.

6-Em 17/07/2019
,
a apelada encaminhou o 1º termo aditivo,
ID.63769239
, acompanhando do “anexo I” com as especificações dos produtos fornecidos,
ID. 63769241
. À vista disso, o aditivo fora devidamente assinado pela apelante, em 18/07/2019, em consonância com o reajuste apresentado pela apelada, com vigência a partir de 01/08/2019,
ID. 38399519 e 38399853 dos autos de origem.

7-Posteriormente, em 01/10/2019, a apelada, encaminhou uma notificação à parte Ré, informando seu desinteresse em dar continuidade com os serviços contratados. Tudo em conformidade com o item 8.2 do contrato, logo dentro do prazo de 30 dias,
ID.63769235
, senão vejamos:

8-8.2. O prazo de vigência do contrato somente poderá ser prorrogado por meio de celebração de Termo Aditivo, assinado pelas partes. Ademais, fica assegurado a
qualquer das partes o direito de resilir unilateralmente o presente instrumento
a qualquer tempo, sem indicação de motivos e sem incorrer em qualquer penalidade ou ônus,
desde que
manifeste sua intenção, por escrito, à outra parte, com no
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência.

9-Outrossim, do exame atento do contrato, em que pese a cláusula III, item 3.1 não disponha acerca da necessidade de aprovação da contratante, ora apelante, para a realização do pagamento das faturas,
ID.63769236, fls. 3
, nos itens 6.1 e 6.2 da cláusula VI do instrumento contratual,
ID. 63769236, fls. 6
, prevê a prévia conferência e análise dos boletins de medição quinzenal como condição de pagamento. Vejamos:

10-CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 3.1. Cumprir fielmente com as obrigações de pagamento dos serviços ora contratados,
em até 15 (quinze) dias após a entrega das faturas acompanhadas das respectivas notas fiscais
, e que resultarão de medição feita a cada quinzena, responsabilizando-se pelos encargos financeiros calculados dia a dia entre a data do vencimento, em
taxa de 0,28% ao dia, e do efetivo pagamento, além de multa de 2%.
[...]

11-CLÁUSULA VI - CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 6.1. Medição quinzenal. Os boletins de medição
deverão ser aprovados pelo preposto da CONTRATANTE
, no primeiro dia útil após o encerramento da quinzena, caso não seja possível, a data de contagem de prazo para pagamento será os dias 15
e 31
/31 de cada mês. 6.2. Prazo para pagamento: quinze dias, através de transferência bancária.” (grifos nossos).

12-No caso em tela, a apelada realizava cobranças reiteradas dos valores em atraso, visando à efetivação dos pagamentos referentes aos serviços prestados. Para comprovar tal conduta, anexou aos autos diversas mídias contendo trocas de e-mails dos meses de junho/2018 da
NFe
nº540 no valor de R$366.910,09,
ID. 63769252
, julho/2018 da
NFe
545,
ID. 63769253
, agosto/
2018 da

NFe
nº556 no valor de R$273.656,99,
IDs
. 63769254 e 63769255
, outubro/2018 da
NFe
nº 578 e 584,
ID. 63769256
, novembro/2018 no valor de R$276.632,26,
ID. 63769257
, dezembro/2018 da
NFe
nº 594 no valor
de R
$252.585,
85 e

NFe
nº 0599 no valor de R$259.939,19,
IDs
. 63769258 e 63769259.

13-Ainda, nota-se que as cobranças também ocorreram no ano de 2019, dentre os meses de janeiro/2019 da
NFe
nº 605 no valor de R$222.386,94,
ID. 63769260
, fevereiro/2019 da
NFe
nº 611,
ID. 63769262
, março/2019 da
NFe
nº611 e 613 no valor de R$279.802,24 e R$262.868,72,
IDs
. 63769263, 63769264 e 63769265
, abril/2019,
ID. 63769266
, maio/2019 no valor de R$263.241,45,
IDs
. 63769267 e 63769618
, junho/2019 da
NFe
nº 627 no valor
de R
$267.071,32,
IDs
. 63769619, 63769620 e 63769621
, julho/2019 da
NFe
nº 636 no valor de R$253.222,19,
ID. 63769622
, agosto/2019 da
NFe
642 no valor de R$253.358,03,
ID. 63769623
, e outubro/
2019 da

NFe
nº 649, 651 e 655 n
o valor total de R$864.038,65,
IDs
. 63769624, 63769625, 63769626 e 63769627
.

14-De tal maneira, como forma de corroborar seus argumentos, a parte ré colaciona os comprovantes de pagamento relativos ao ano de 2018 efetuados em 06/07/2018 no valor de R$366.910,09,
ID.63769728
, em 18/07/2018 no valor de R$265.650,06,
ID.63769735
, 25/07/2018 no valor de R$263.017,73 ,
ID.63769722
, em 20/08/2018 no valor de R$273.656,99,
ID.63769738
, em 29/08/2018 no valor de R$291.870,80,
ID.63769723
, em 17/09/2018 no valor de R$271.408,05,
ID.63769667
, em 19/09/2018 no valor de R$ 271.839,99,
ID.63769736
, em 29/10/2018

no valor de R$486.642,51,
ID.63769744
, em 05/11/2018 no valor de R$251.992,70,
ID.63769727
, em 03/12/2018 no valor de R$276.632,26,
ID.63769726
, em 19/12/2018 no valor de R$ 252.585,85,
ID.63769737
, em 26/12/2018 no valor de R$ 259.939,19,
ID.63769743
.

15-Fora isso, a parte ré também junta aos autos os comprovantes de pagamento relativos ao ano de 2019, efetuados em 09/01/2019 no valor de R$238.707,68,
ID.63769731
, em 23/01/2019 no valor de R$222.386,94,
ID.63769741
, em 15/02/2019 no valor de R$234.264,47,
ID.63769733
, em 22/03/2019 no valor de R$238.525,70,
ID.63769739
, e de R$ 262.868,72,
ID.63769740
, em 08/04/2019 no valor de R$249.985,02,
ID.63769729
, e de R$279.802,24,
ID.63769730
, em 24/04/2019 no valor de R$282.281,65,
ID.63769742
, em 13/05/2019 no valor de R$ 263.241,45,
ID.63769732
, em 05/06/2019 no valor de R$267.817,42,
ID.63769665
, em 17/06/2019 no valor de R$ 267.071,32,
ID.63769734
, em 03/0
7/2019 no valor de R$284.723,70,
ID.63769725
, em 19/07/2019 no valor de R$505.030,41,
ID.63769719
, em 07/08/2019 no valor de R$253.358,03,
ID.63769666
, em 23/08/2019

no valor de R$286.010,96,
ID.63769721
, em 06/09/2019 no valor de R$282.224,21,
ID.63769664
, em 30/10/2019 no valor de R$1.134.770,31 ,
ID.63769724
, em 22/11/2019 no valor de R$303.934,04,
ID.63769720
.

16-À vista disso
, embora a parte ré, ora apelante, junte aos autos comprovantes de pagamento e alegue em contestação e apelação,
IDs
63769660 e 63769886
, ter efetuado
os pagamento
acordados, a controvérsia não reside na ausência de pagamento, mas no reiterado atraso. Pois, este ultrapassava o prazo contratual de 15 dias, sem aplicação dos reajustes previstos no ora mencionado item 3.1, bem como no item 6.3,
ID. 38399443
63769236
.
Veja-se:

17-CLÁUSULA VI - CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 6.1. Medição quinzenal. Os boletins de medição deverão ser aprovados pelo preposto da CONTRATANTE, no primeiro dia útil após o encerramento da quinzena, caso não seja possível, a data de contagem de prazo para pagamento será os dias 15 e 30/31 de cada mês. 6.3.
Os pagamentos deverão ser feitos nas datas previstas, em não sendo possível
, o excesso de prazo deverá ser
acrescidos
de taxa de
compensação bancária,
hoje no valor de 0,28% ao dia
e multa da ordem de 2%.

18-Sendo assim, as alegações da parte apelante, que não nega a existência dos débitos e procura justificar os atrasos com base na necessidade de análise prévia dos serviços, conforme as cláusulas III, item 3.1, e VI, item 6.1, do contrato, não afastam sua responsabilidade. Isso porque, ainda que tais procedimentos tenham sido adotados, os pagamentos foram reiteradamente realizados fora do prazo contratual de 15 dias.

19-No mais, observa-se, através dos e-mails trocados, que os representantes da apelante informavam a ocorrência do atraso por causa do procedimento adotado para pagamento como destacado a seguir:

20-Ademais, verifica-se que a empresa apelada somente passava a cobrar os pagamentos após o decurso do prazo contratual de 15 dias,
IDs
38399955 e 38399963 dos autos de origem.
Todavia, os atrasos persistiam mês a mês, mesmo diante das reclamações e, especialmente, da advertência expressa feita pela apelada quanto ao descumprimento da cláusula 6.3 do contrato, conforme
IDs
38400153
,
38400000 e 38400020, fls. 3, 10 e 13 dos autos de origem.

21-CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE [...] 4.8 Apresentar em forma de correspondência “memória de cálculo” do critério de reajuste adotado contratualmente para conferência e aprovação.

22-Todavia, além de não ser a causa de pedir recursal o
reajuste, não
é o que consta na previsão contratual. O que na verdade consta é a obrigação em caso de reajuste, que deverá ser submetida a aprovação. No entanto,
as alegações de recurso não tem
fundamento. Pois, no cotejo das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão da cobrança dos encargos moratórios e a demora excessiva no adimplemento das faturas dos serviços prestados,
IDs
. 63769254 e seguintes,
devidamente confirmadas por causa do procedimento interno adotado no hospital.

23-Sendo assim, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Dessa forma, inexistindo fundamento para o pagamento das faturas com atraso, resta devida a cobrança dos encargos previstos no instrumento contratual firmado entre as partes, de forma que a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

24-Por fim, ficam majorados os honorários de sucumbência em grau recursal, no percentual de 5% sobre o valor fixado na sentença hostilizada, em atenção ao art. 85, 11º do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8062040-97.2019.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
e Apelado
NOVA COZINHA ALIMENTACAO & SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32/28/15